Tribunal: TJSP
Processo: 1004385-58.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMUNERAÇÃO – QUINQUÊNIOS – INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS – EXCLUSÃO DAS VANTAGENS EVENTUAIS - CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA –

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMUNERAÇÃO – QUINQUÊNIOS – INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS – EXCLUSÃO DAS VANTAGENS EVENTUAIS - CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária referente a servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Recurso provido, com determinação.